Tribunal: TJSP
Processo: 1500058-46.2023.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus por crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. Sustentam os defensores a ilicitude do mandado de busca e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus por crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. Sustentam os defensores a ilicitude do mandado de busca e apreensão, porque baseado exclusivamente em denúncia anônima, além de insuficiência probatória. Postulam, ainda, a redução das penas, a aplicação do privilégio estampado no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, a fixação de regime inicial aberto e a isenção da pena de multa.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a regularidade do mandado de busca e apreensão; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se a dosimetria e o regime aplicados comportam reparos e (iv) avaliar a possibilidade de isenção da pena de multa.

III. Razões de Decidir
3. A expedição do mandado teve como base não apenas as diversas denúncias anônimas em desfavor dos acusados, mas também o relatório do setor de investigações da polícia civil, que realizou diligências a fim apurar a veracidade das delações, tendo sido colhidos elementos sólidos acerca do envolvimento dos réus com o tráfico de drogas.
4. Os firmes e harmônicos depoimentos dos policiais, aliados à prova da materialidade delitiva e aos demais elementos de convicção existentes nos autos, amparam o decreto condenatório.
5. As penas foram criteriosamente dosadas, tendo sido corretamente afastado o privilégio em razão da quantidade de droga e da apreensão de petrechos típicos da traficância, a apontar a habitualidade delitiva.
6. O regime semiaberto mostrou-se adequado à hipótese, em vista do quantum das penas e da primariedade dos apelantes.
7. Inviável a isenção da pena de multa, prevista no preceito secundário da norma, por ausência de previsão legal.

IV. Dispositivo
8. Recursos não providos.

Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, art. 44; Código de Processo Penal, art. 240, §1o.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 843658 / SP, 6a Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26/02/2024;
TJSP, Apelação Criminal no 1500525-73.2023.8.26.0430, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Hugo Maranzano, j. 10/12/2024.